Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720047-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE DE AQUINO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701337-09.2022.8.07.0012, determinou a conversão do feito em execução e intimou o agravante alterar o valor da causa. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 61357116 alegando a necessidade de aplicação do rol mitigado conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como destacando que se trata de execução. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, seja por falta de previsão no rol, seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Transcrevo o ato impugnado de ID 193756155 dos autos principais: 1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 23/02/2022 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 121561824) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983-70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13). Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO DE ACORDO COM AS REGRAS DISPOSTAS NO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM, SALVO SE O DÉBITO APURADO FOR MENOR. PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, determinou que o agravante declinasse o correto valor do crédito exeqüendo, o qual deveria corresponder ao valor equivalente do veículo em dinheiro. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, e levando em consideração o princípio do menor sacrifício do executado, na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução deve prevalecer, para efeito de cobrança, a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido”. (Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME 20160020398183AGI - 0042263-22.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 984888 Data de Julgamento: 30/11/2016 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: CESAR LOYOLA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2016 . Pág.: 482/521). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. PLANILHA INIDÔNEA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969 alterado pela Lei no 13.043/2014, ‘se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. (...) 8. Recurso conhecido e provido.” (20160110045900APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/10/2016). "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. EXCESSO. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. 1. O art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, estabelece que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. A jurisprudência majoritária entende que o valor devido em caso de conversão da ação de busca e apreensão em depósito deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo. 4. Recurso desprovido". (07013253420188070012 - 0701325-34.2018.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1159235 Data de Julgamento: 20/03/2019 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) 2. Na redação anterior do referido Decreto trazia que, quando do desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, a conversão em ação de depósito, de forma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilhava, de forma pacífica, entendimento no sentido de aprovar a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão "equivalente em dinheiro" como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 3. Na nova sistemática, hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, a lógica deve ser a semelhante à conversão em depósito, ou seja, prevalece o que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, pois se busca, do mesmo modo, a cobrança da dívida pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado. 4. Tenho que o montante da dívida deve refletir o preço de mercado do bem lastreado na Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e não o somatório das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos apurados pelo embargado, chegando o montante a cinco vezes o valor de mercado, como pretende o Apelante, por ser mais favorável ao devedor e também por ser o critério que melhor retrata o valor médio de veículo automotor no mercado brasileiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados." (07018228520178070011 - 0701822-85.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1147087 Data de Julgamento: 30/01/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROBERTO FREITAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. EXCESSO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. DÉBITO EXEQUENDO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC.2. O Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado.3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução deve buscar a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito existente. 3.1. In casu, o valor de mercado do bem é menor que a dívida total, devendo ser o valor de mercado a quantia executada.4. Sucumbência invertida.5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada". (20170110559972APC - 0011975-54.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1122582 Data de Julgamento: 05/09/2018 Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2018. Pág.: 235-243). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DECRETO-LEI 911/69 E LEI 13.043/2014. COBRANÇA DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. PREÇO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE OU PARCELAS VENCIDAS, O QUE FOR MENOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO.1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução manejados em ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação de execução. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta excesso na execução. Aduz que o valor cobrado é desproporcional ao valor do veículo objeto da avença, devendo-se utilizar o valor da tabela FIPE. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - rejeição.2.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 2.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 2.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 3.1. Na redação anterior do artigo 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 4. A expressão "equivalente em dinheiro", segundo o STJ, deve ser interpretada como o que for menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. 4.1. Precedente: "A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. II. Recurso especial conhecido em parte e, provido nesta extensão. (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Apelo provido." (20170110577366APC - 0012351-40.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1119351 Data de Julgamento: 22/08/2018 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: 335/353). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NOS MESMOS AUTOS. CELERIDADE PROCESSUAL. EQUIVALENTE EM DINHEIRO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.1. Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo bem não se encontra na posse do devedor, frustrada a localização do bem financiado, o devedor pode ser cobrado quanto ao saldo devedor, se este não for maior do que o valor atualizado do bem.2. Para a demonstração do valor de mercado do bem, poderá ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).3. Recurso conhecido e provido." (20100112163156APC - 0069051-80.2010.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 815134 Data de Julgamento: 27/08/2014 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: SEBASTIÃO COELHO Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2014 . Pág.: 110). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. VALOR MENOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 2. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro, tornando-se, assim, indispensável à apresentação do original do título para o exercício do direito nele mencionado e, por consequência, para instruir ação executiva, nos termos do art. 29, §1o da Lei no 10.931/04. 3. Negado provimento ao recurso. Decisão mantida". (7175518720178070000 - (0717551-87.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1073644 Data de Julgamento: 07/02/2018 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relatora: GISLENE PINHEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. TABELA FIPE. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Precedentes. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. A ausência de impugnação específica do valor apresentado pela recorrida faz presumir ser verdadeiro. 5. Em face da sucumbência, é devida a condenação de honorários, em ação de embargos a execução, fixados em percentual sobre a diferença entre o valor executado e o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido”. 07115779520198070001 - (0711577-95.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1225253 Data de Julgamento: 18/12/2019. Órgão Julgador: 6a Turma Cível. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 30/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU DAS PARCELAS VENCIDAS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 4o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014, afirma que: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 2. Na vigência da redação anterior era possível a conversão de busca e apreensão em ação de depósito: prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto, era entendida como o que fosse menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. Sob a nova sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da conversão em depósito: a execução deve ser fixada conforme o valor do veículo - nos termos da Tabela FIPE - ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais favorável ao devedor/consumidor. (...)” (Acórdão 1661931, 07336679520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos meus) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 4. Após, cumpridas as determinações acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se ("carta simples", não é "mão própria", mediante nova tentativa no endereço de ID 121561824) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, a executada pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso a devedora se mantenha inerte, será analisado o pedido de penhora "on line" e/ou expedido mandado de penhora e avaliação, se o caso, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art. 523 § 3o e art. 831). Verifica-se que especificamente sobre o ponto que a parte impugna que é o valor da causa, não há nada decidido, apenas a intimação para adequação, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Importante delinear, ainda, que o feito ainda não fora convertido em execução, não enquadrando-se no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 13:43:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador